Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. RECONVENÇÃO. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. LEI No 8.245/1991. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA. ALUGUEL. REAJUSTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. A prestação de caução equivalente a 3 meses de aluguel é requisito indispensável para amparar pedido liminar de desocupação forçada do imóvel (Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o).
3. Eventual reconhecimento do direito ao reajuste no valor do aluguel somente pode ser realizado em juízo de cognição exauriente, após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.